Tribunal: STF
Processo: ARE 1425576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Furto qualificado em detrimento de diversas instituições financeiras, mediante clonagem de cartões bancários. Artigo 155, § 4°, inciso II, do Código PenaL Operação "Pós-Habilitado". Sentença Condenatória. Apelação da defesa. Absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade, autoria e tipicidade demonstradas. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal. Impossibilidade, ante a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam: circunstâncias do delito, consequências do delito e personalidade do agente voltada para o crime. Continuidade delitiva. Redução ao patamar mínimo legal. Impossibilidade, tendo em vista a existência de 10 (dez) crimes de furto. Precedentes. Regime inicial de cumprimento de pena aberto. Impossibilidade. Artigo 33, § 2°, alínea "b", e § 3°, do Código PenaL Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Não atendimento a critérios objetivo e subjetivo, previstos nos incisos I e III, do artigo 44, do Código Penal.



    Pelo desprovimento da apelação da defesa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e XLVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A defesa requer a reforma da sentença que fixou o regime semiaberto como o inicial de cumprimento de pena. No entanto, a alegação não deve prosperar.



    Dispõe o artigo 33 do Código Penal:



    (...)



    Percebe-se, da leitura do referido artigo, que o regime inicial de cumprimento de pena será estabelecido pelo juiz não somente com base ao quantum de pena aplicado, mas também deve ser considerado as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.



    Como já analisado em tópico anterior, a sentença em 1ª instância considerou como desfavorável ao réu, de maneira correta, as circunstâncias do delito, suas consequências e ainda a personalidade do agente, fato que deu ensejo a uma majoração da pena-base acima do mínimo legal.



    Dessa forma, como as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foram consideradas desfavoráveis ao réu LEANDRO, não merece reforma a r. sentença que aplicou o regime semiaberto como o inicial de cumprimento de pena, não havendo razão para a fixação do regime aberto como requer a defesa. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente